Tribunal: TJPA
Processo: 0009942-15.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009942-15.2018.8.14.0049

APELANTE: DOUGLAS MARCELO DA CRUZ RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PELO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, IMPOSSIBILITANDO NÃO SÓ A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, COMO TAMBÉM QUALQUER PRETENSÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA AQUELE CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. TESE PROCEDENTE. PENA BASE REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA E SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Douglas Marcelo da Cruz Ramos,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto., sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 27 de outubro de 2018, às 15h:15min., policiais militares que faziam ronda ostensiva pela rua Padre João Mendes, bairro Santa Rita de Cássia, avistaram um homem em atitude suspeita, sendo que este homem, ao perceber os policiais, colocou rapidamente um objeto dentro de sua boca, sendo que nesse momento, os agentes da lei resolveram abordá-lo.

Procedida revista pessoal no denunciado, foi encontrado, dentro de sua boca, 10 petecas semelhantes à maconha, 06 petecas semelhantes a oxi, bem como a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais) em seu bolso, que afirmaram os policiais ser valor proveniente do tráfico de drogas, sendo então o apelante conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 4824667,
alega a defesa,
em preliminar
, que a denúncia deverá ser declarada inepta, por não possuir uma descrição detalhada dos fatos em si, sendo a mesma uma denúncia genérica.

Em uma segunda preliminar levantada
, afirma o apelante que teve sua defesa prejudicada, já que solicitado no momento da audiência foi solicitado pelo advogado constituído do recorrente oitiva de testemunha de defesa, o que foi indeferido pelo juiz a quo, configurando cerceamento de defesa, aduzindo, ainda, que a Defensoria Pública estadual quando representou inicialmente o apelante no processo em questão, não o defendeu de forma ampla, somente ocorrendo isso após a constituição do atual patrono do apelante.

No mérito
, requer a absolvição, por entender que os autos estão desprovidos de provas suficientes para ensejar uma sentença condenatória em face do apelante.

De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime que lhe foi imputado para o descrito no art. 28 da Lei de Drogas ou, a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo necessário, aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, ao final, seja concedida a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões
, ID 4824667, pag. 18/23, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4824668.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS PRELIMINARES
:

1- Da inépcia da denúncia

Alega a defesa, que a denúncia deverá ser declarada inepta, por não possuir uma descrição detalhada dos fatos em si, sendo a mesma uma denúncia genérica.

Ora, feito uma análise pormenorizada da denúncia oferecida pelo
Parquet
, ID 4824612, verifico que a mesma encontra-se de acordo com o que reza o art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias (o acusado foi flagrado por policiais militares, quando faziam ronda ostensiva, colocando algo em sua boca quando percebeu a presença da polícia no local, sendo que, após revista, foi constatado tratar-se de material entorpecente o que havia escondido em sua boca); a qualificação do acusado (Douglas Marcelo da Cruz Ramos, brasileiro, paraense, natural de Santa Izabel do Pará, RG nº 6.723.678-PC/PA, nascido em 10.06.1997, filho de Antônio Reis Araújo Ramos e Edilene Nascimento da Cruz); a classificação do crime (art. 33, da Lei 11.343/2006) e rol de testemunhas (Elielson Reurem Jesus da Silva, Talita Silva Bezerra Miranda e Daniel de Freitas Correa).

Além do que, a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa pelo apelante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Portanto, a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo motivo para se anular o feito quando o mesmo dentro dos parâmetros legais, razão pela qual
rejeito esta preliminar suscitada
.

2- Do alegado cerceamento de defesa.

Em uma segunda preliminar levantada, afirma o apelante que teve sua defesa prejudicada, já que foi solicitado, pelo advogado constituído do recorrente, no momento da audiência, oitiva de testemunha de defesa, o que foi indeferido pelo juiz a quo, configurando isso cerceamento de defesa, aduzindo, ainda, que a Defensoria Pública estadual, quando representou inicialmente o apelante no processo em questão, não o defendeu de forma ampla, somente ocorrendo isso após a constituição do atual patrono do recorrente.

Compulsando os autos, percebe-se que o magistrado a quo indeferiu o requerimento do advogado do réu, pela oitiva de duas testemunhas, por ser a mesma extemporânea, conforme termo da audiência de instrução, presente à ID 4824665, item “C”:

“A defesa requereu pela oitiva de duas testemunhas apresentadas no presente ato. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, dada a caracterização da preclusão, já que as testemunhas não foram arroladas em momento oportuno. O MM Juiz, considerando à ausência de arrolamento das testemunhas, indeferiu o pedido da defesa.”

Com efeito, é sabido que o momento oportuno para a apresentação de rol de testemunhas é, para a acusação, na inicial acusatória e, para a defesa, no oferecimento da defesa preliminar.

A defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública, ID 4824613, trazendo como testemunhas as mesmas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Na data de 12/06/2019, o atual patrono do apelante habilitou-se nos autos, ID 4824614, no entanto, nada disse sobre eventual cerceamento de defesa, muito menos sobre a intenção de trazer ao processo qualquer testemunha nova, fazendo isso somente no exato momento da audiência de instrução, dia 10/10/2019, de forma surpresa, sendo que o indeferimento procedido pelo juiz de primeiro grau se mostrou correto, já que caracterizada, realmente, a preclusão para o réu quanto a esse pedido formulado.

Dessarte, se o Juiz monocrático não constatou a necessidade de oitiva da extemporânea testemunha, para a formação de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, em se tratando de Processo Penal, é princípio básico o disposto no art. 563 do CPP, ou seja, só se declara nulidade quando evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o qual não restou evidenciado no presente caso.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula n.º 523:

“No Processo Penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Desse modo,
rejeito também esta última preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, assim como, de forma subsidiária, uma desclassificação da conduta que foi atribuída ao apelante para a descrita do art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4824614, pág. 12, que comprova que a substância apreendida com o apelante era cocaína (0,907 gramas) e maconha (4,952 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, vejo, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi em provas concretas sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares, ELIELSON REUREM JESUS DA SILVA, TALITA SILVA BEZERRA e DANIEL DE FREITAS CORREA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4827329 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que quando os mesmos estavam fazendo patrulhamento, o denunciado vinha andando pela rua em sentido contrário, tendo ficado nervoso quando avistou os policiais, momento em que levou a mão à boca e tentou retornar de onde vinha, mas foi abordado antes pelos policiais que, em revista pessoal, encontraram o material entorpecente dentro de sua boa.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4827341 e ss, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída
, afirmando que os policiais que o abordaram já chegaram o agredindo, lhe perguntando quem era o traficante. Afirmou o apelante que desconhece de quem é a propriedade da droga que foi apresentada na Delegacia de Polícia.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de desclassificação do delito atribuído ao apelante para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, já que a traficância foi confirmada nos autos.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo necessário, aplicando a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, ao final, seja concedida a suspensão condicional da pena.

A dosimetria procedida pelo juiz a quo, constante à ID 4824666, foi no seguinte sentido
:

“Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1
Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.”
Grifei e destaquei

Em uma análise detalhada da dosimetria procedida acima, entendo que realmente a única circunstância judicial desfavorável ao apelante, na primeira fase dosimétrica, qual seja, a culpabilidade, já se mostra parte do próprio tipo penal a que foi condenado, não havendo razão para analisá-la contra o apelante, motivo este entendo necessário readequar a pena base imposta, considerando a totalidade das circunstâncias judicias do art. 59 do CPB favoráveis ao recorrente
, redefinindo a pena base para seu mínimo permitido, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causa de aumento da reprimenda.

Mostra-se presente a causa de diminuição de pena, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo este que decoto 2/3 (dois terços) da pena imposta,
passando a reprimenda para o
quantum
de

1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 150 dias multa, importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena no caso.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando que o magistrado a quo já havia substituído a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, mantenho tal substituição, devendo o juízo de primeiro grau somente readequar o prazo de cumprimento das restritivas de direito com a nova pena aplicada.

Mostrou-se impossibilitada a suspensão condicional da pena, por já ter sido substituída por restritivas de direito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL provimento
ao recurso manejado, redefinindo a pena base, assim como a pena definitiva, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/05/2023